Tribunal: TJMT
Processo: 1034998-75.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034998-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP - CNPJ: 02.981.173/0001-63 (APELANTE), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL- OBRIGAÇÃO DE FAZER-

PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-

DESCABIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- OBRIGAÇÃO FAZER QUE NÃO SE CONFUNDE COM OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Se a pretensão manifestada na seara de Obrigação de Fazer corresponde a uma ação de cobrança, patente se mostra a inadequação da via eleita e, pois, escorreita a sentença que, a esse fundamento, extingue o feito, sem a resolução do mérito.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.-EPP contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em ação de obrigação de fazer proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO por meio da qual pretendia-se obrigar o ente público a liquidar, empenhar e pagar valores inadimplidos em decorrência de contrato de prestação de serviços, extinguiu o processo sem resolução do mérito ao identificar carência de ação por falta de interesse de agir.

Em suas razões de Apelação ressalta a recorrente que no decorrer do processo o Estado de Mato Grosso
foi empenhando, liquidando e pagando as notas fiscais ao seu bel prazer, ou seja, de forma parcelada e quando quis e sem juros e correção monetária.

Ressalta ainda, que evidentemente a medida correta para a cobrança de valores seria ação de execução, contudo, naquele momento, buscava a tutela jurisdicional para compelir o Estado de Mato Grosso a empenhar e liquidar suas notas fiscais, visto que já nem atendia mais o Apelado. Concomitantemente fora requerido bloqueio de valores no afã de forçar o Estado a não efetuar pagamentos à empresa Araraúna Turismo que havia assumido o contrato que fora rescindido entre a Apelante e o Estado.

Portanto, a Apelante não buscou um meio de recebimento pela via judicial, mas sim uma forma de ver o Estado obrigado a empenhar e liquidar suas notas fiscais e cumprir a ordem cronológica de empenhos, liquidações e pagamentos. Mais uma vez repito: o pedido de bloqueio fora realizado no intuito de evitar que a empresa que entrara recebesse antes da Apelante que já estava com valores pendentes há meses, levando sua saúde financeira ao caos
.

Ressalta finalmente, que
até cabe o entendimento de que o objeto se perdeu, vez que o Estado cumpriu o que se requeria (durante o processo, é verdade!), embora quando do ajuizamento, evidentemente que havia interesse de agir e como o Estado deu causa ao ajuizamento (princípio da causalidade), o presente Recurso de Apelação deve ser recebido, processado e provido, vez que os fatos são incontestes e o Apelado condenado em custas e honorários sucumbenciais.

(id. 56300158).

Contrarrazões (id. 56300162).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id.

58021952), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
a empresa Apelante por força do contrato de prestação de serviços nº. 095/2016/SES, pretende seja o ente público obrigado a liquidar, empenhar e pagar os valores inadimplidos frente ao referido instrumento, alegando, para tanto, a necessidade do bloqueio das contas públicas para o efetivo pagamento dos serviços prestados junto à Secretaria Estadual de Saúde.

Asseverou, no aspecto, que os serviços foram prestados e liquidados, todavia, sem o devido pagamento pelo Estado, o que acarretou no fim do contrato e, por consequência, na convocação da segunda colocada no processo licitatório, à qual o ente público estadual tem alcançado a devida contraprestação (fonte 112), desvirtuando, neste aspecto, a ordem cronológica de empenho e liquidação.

Requereu, com base no alegado, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de que o agravado se abstenha de efetuar mencionados pagamentos à outra empresa até que as pendências com a agravante sejam regularizadas, bem como para o fim de que seja cumprida a ordem cronológica dos empenhos constantes da fonte 112, sob a qual detém os seus créditos
.

Pois bem.

Em que pese o inconformismo da apelante, merece confirmação a r. sentença apelada.

Inicialmente há que se ressaltar que não se confundem obrigação de fazer e obrigação de fazer pagamento, que é obrigação de dar coisa certa.

CARLOS ROBERTO GONÇALVES, com base na doutrina de Washington de Barros Monteiro, ensina que o
“substratum da diferenciação está em verificar se o dar ou o entregar é ou não consequência de fazer. Assim, se o devedor tem de dar ou de entregar alguma coisa, não tendo, porém, de fazê-la previamente, a obrigação é de dar; todavia, se primeiramente, tem ele de confeccionar a coisa para depois entregá-la, se tem ele de realizar algum ato, do qual será mero corolário o de dar, tecnicamente a obrigação é de fazer”
(Direito Civil Brasileiro, Saraiva, Volume II, 4ª edição, 2008, pág.

Os fundamentos constitucionais invocados pela apelante de fato são irretorquíveis e aplicáveis à pretensão de condenação da ré em empenhar e liquidar suas notas fiscais, contudo o pedido formulado caracteriza-se como de condenação na obrigação de pagar, assim como brilhantemente decidiu o juiz de primeiro grau é inadequada a via eleita.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

“(...)
Em reforço da argumentação, verifica-se que os fundamentos formulados pela parte autora corroboram o entendimento acima pois, não obstante confirmado interesse processual em seu núcleo necessidade, confirma que sua pretensão material consiste na "busca a tutela jurisdicional para
compelir o Estado de Mato Grosso a EMPENHAR E LIQUIDAR suas notas fiscais
” (Id. 33199018); o que seria diferente do recebimento dos valores correspondentes pela via judicial.

A toda evidência, consoante destacado em linhas anteriores, a pretensão da autora caracteriza meio judicial coercitivo em face do ente público para satisfação de direito material consistente no recebimento de quantia certa; todavia, considerando o pagamento como etapa final da tríade empenho-liquidação-pagamento, é certo que o efetivo recebimento (ainda que pela via administrativa) - mormente porque a alegada inadimplência da fazenda pública configura causa de pedir da exordial -, se daria em detrimento do rito dos precatórios previsto no artigo 100 da CR/88.

Assim, avulta-se a inadequação da via eleita para a tutela do direito violado, do que resulta em carência de ação por falta de interesse de agir no núcleo adequação.

Isso posto, a teor do artigo 354 c/c artigo 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, DECRETO a extinção da ação, sem resolução de mérito(...)”

Dessa forma, nos termos em que deduzida a pretensão, e por qualquer ângulo que se analise a questão, é efetivamente improcedente.

Por essas razões,
nego provimento
ao recurso e mantenho a sentença pelos próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022